Tribunal: TCU
Processo: 022.892/2008-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL CONSTITUÍDA DE ACORDO COM O ACÓRDÃO No 1599/2008 - TCU PLENÁRIO - NOS TERMOS DO ART. 47 DA LEI 8.443/92 E DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO/TCU E NA FORMA DO ART. 43 DA RESOLUÇÃO TCU No 191/2006.

Inteiro teor:
Acórdão 1522/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos Álya Construtora S.A. (atual denominação da Construtora Queiroz Galvão S.A.) e Galvão Engenharia S.A. (em recuperação judicial) em face do Acórdão 2496/2024-TCU-Plenário , que rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos pelas embargantes contra o Acórdão 1652/2024-TCU-Plenário , relator E. Ministro Vital do Rêgo; Considerando que o Acórdão 1652/2024-TCU-Plenário havia negado provimento aos recursos de reconsideração das recorrentes, mantendo o julgamento pela irregularidade de suas contas, a imputação de débito e a aplicação de multa, conforme deliberado no Acórdão 1235/2022-TCU-Plenário , relator E. Ministro Bruno Dantas; Considerando que, na origem, o processo versa sobre tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de superfaturamento nas obras de integração da Adutora Pirapama ao Sistema Gurjaú, identificados após levantamento de auditoria desta Corte de Contas, no âmbito do Fiscobras 2008, que teve como objeto o Contrato CT.OS.06.0549, firmado entre a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e o Consórcio Galvão/Queiroz Galvão; Considerando que as embargantes alegam, em síntese, as seguintes omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado: (i) omissão em relação à incompetência do TCU para imputação de débitos exclusivamente ao particular, em tomada de contas especial; (ii) omissão/obscuridade quanto à indevida inversão do ônus da prova no curso das apurações; (iii) omissão/obscuridade quanto à análise e interpretação dos marcos interruptivos da prescrição; (iv) omissões no trato do superfaturamento no fornecimento de tubos; (v) omissões/contradições/obscuridades relacionadas ao superfaturamento das obras civis; e (vi) omissão quanto à possibilidade de modulação da incidência dos juros de mora; Considerando que as embargantes se limitam a repisar as mesmas alegações apresentadas anteriormente, nos embargos de declaração por elas opostos contra o Acórdão 1652/2024-TCU-Plenário ; Considerando que as embargantes tentam promover, por mero inconformismo com o desfecho alcançado, a indevida rediscussão de mérito do feito pela estreita via destes embargos de declaração, a despeito de não servirem como a via adequada para essa finalidade, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, a exemplos dos Acórdão 583/2008-TCU-Plenário (relator E. Ministro Aroldo Cedraz) e 2.506/2022-TCU-Plenário (relator E. Ministro Bruno Dantas); Considerando que não é admissível a interposição de embargos de declaração com os mesmos fundamentos de embargos já opostos, pois já ocorreu a preclusão consumativa, nos termos do art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que novos embargos com intuito protelatório, na tentativa de rediscutir o mérito, não serão conhecidos, e que, conforme a jurisprudência deste Tribunal, não suspenderão a consumação do trânsito em julgado da deliberação original ( Acórdão 6103/2017-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do E. Ministro Aroldo Cedraz, e 4.546/2010-TCU-1a Câmara, da relatoria do E. Ministro Augusto Nardes), além de poderem ensejar a aplicação de multa, nos termos do § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil c/c o art. 58 da Lei 8.443/1992, na forma do art. 298 do Regimento Interno do TCU, conforme restou decidido no Acórdão 593/2017-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Bruno Dantas, a título de exemplo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no artigo 34 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 143, inciso IV, alínea "b", do RITCU, por unanimidade, em: a) não conhecer dos presentes embargos de declaração; b) alertar às embargantes que, configurado o intuito manifestamente protelatório, novos embargos contra a presente deliberação não serão conhecidos e não suspenderão a consumação do trânsito em julgado da deliberação original, podendo, ainda, ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015); e c) comunicar esta decisão às embargantes e demais interessados. 1. Processo TC- Processo 022.892/2008-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.431/2010-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 017.452/2016-3 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Álvaro José Menezes da Costa (XXX.115.494-XX); Companhia Pernambucana de Saneamento (09.769.035/0001-64); Construtora Queiroz Galvão S/A (33.412.792/0003-22); Fernando Antonio Caminha Dueire (XXX.643.694-XX); Galvão Engenharia S/A (01.340.937/0001-79); Luiz Gonzaga Leite Perazzo (XXX.151.134-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Companhia Pernambucana de Saneamento; Ministério da Integração Nacional (extinto). 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: Flávio Porpino Cabral de Melo (23.562-D/OAB-PE), Djalma Souto Maior Paes Junior (6.327/OAB-PE), Thiago Ernesto Tenorio Vilaça Rodrigues (28502/OAB-PE), Rodrigo de Miranda Azevedo (21.164/OAB-PE), Álvaro Figueiredo Maia de Mendonça Junior (14265/OAB-PE) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.